Tribunal: STF
Processo: ARE 1477044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO MAJORADO E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (CP, ARTS. 312, §1º, C/C ART. 327, §2º E 313-A) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AVENTADA NECESSIDADE DE CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE DISTINTOS PROCESSOS - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 76 DO CPP - AÇÕES PENAIS EM FASES BASTANTE DISTINTAS - EVENTUAL REUNIÃO QUE CAUSARIA ATRASO E TUMULTO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - CONEXÃO, ADEMAIS, QUE PODE SER VERIFICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À APELANTE - PREFACIAL AFASTADA - MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - PRETENSA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL - POSSIBILIDADE - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO QUE SERVIU DE MEIO À PRÁTICA DO PECULATO - ABSORÇÃO DA CONDUTA PELO CRIME FIM - CONDENAÇÃO AFASTADA - DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA - PRETENSA VALORAÇÃO POSITIVA DO VETOR - INVIABILIDADE - EVENTUAL FRAGILIDADE NO SISTEMA DE CONTROLE DO ÓRGÃO PÚBLICO QUE DEVERIA DEMANDAR MAIOR CAUTELA DA RÉ QUE ERA CHEFE DO SETOR - CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL À APELANTE, E NÃO O CONTRÁRIO - REQUERIDO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA CONSTANTE NO ART. 327, §2º, DO CÓDIGO PENAL - INVIABILIDADE - ACUSADA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO - AUMENTO DEVIDO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ENTRE A TOTALIDADE DOS CRIMES - IMPOSSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR A TRINTA DIAS - PRECEDENTES - REGIME PARA RESGATE INICIAL DA REPRIMENDA - QUANTUM DE PENA QUE IMPÕE O REGIME MAIS GRAVOSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente